Tribunal: TJMT
Processo: 0003063-30.2014.8.11.0044
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003063-30.2014.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO RURAL CERRADO - CNPJ: 74.040.056/0001-06 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DAURO DA SILVA - CPF: 883.053.920-15 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), MAURO DOMINGO DA SILVA - CPF: 951.140.330-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LEGISLAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – INAPLICABILIDADE – ALONGAMENTO DA DÍVIDA – DESCABIMENTO - CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – AFASTAMENTO DA MORA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE CONTRATUAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

À Cédula de Crédito Bancário não se aplica os dispositivos da Lei no 4.829/65, tampouco do Manual de Crédito Rural ou do Decreto-Lei 167/67, sendo incabível o alongamento da dívida.

É legítima a cobrança da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, desde que expressamente prevista no contrato.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Dauro da Silva

e por

Mauro Domingo da Silva,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que, com fundamento no artigo 66 da Lei no 4.728/65 e no Decreto Lei no 911/69, com fulcro, ainda, no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Rural Cerrado
, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor, o domínio e a posse plena e exclusiva do bem, descrito na inicial.

Em longo e repetitivo arrazoado, os apelantes dizem que celebraram a Cédula de Crédito Bancário no B30631305-5, para custeio da lavoura de soja safra 2013/2014, dando em garantia em alienação fiduciária o trator agrícola Case, Modelo MXM 135, ano 2012, e uma Plantadeira, Marca Jumil, Modelo 7080 Pd 12 linhas, ano 2004, série J81529.

Argumentam que a operação é regida pela legislação relativa ao crédito rural.

Alegam que a safra foi prejudicada por questões climáticas e mercadológicas, razão pela qual não há que se falar em mora imputável a eles, já que possuem direito à prorrogação compulsória do vencimento da dívida, na forma da Lei no 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural, Capítulo 2, Seção 6, Item 9, com fundamento, também, no verbete da Súmula no 298 do STJ.

Sustentam a inoponibilidade da mora e de seus encargos, em virtude do direito de prorrogação do vencimento da “cédula rural”.

Asseveram a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, porque não oportunizou a produção de prova pericial, destinada a demonstração das ilegalidades contratuais, a frustração de safra e de preço da soja, bem como sua real capacidade de pagamento.

Alegam a necessidade de afastamento da mora, decorrente da cobrança de encargos ilegais, insistindo que a ação está alicerçada numa cédula de crédito bancário de natureza rural, sendo aplicável a legislação disciplinadora do crédito rural.

Sustentam a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a ilegalidade da incidência da capitalização mensal de juros (anatocismo) e da cobrança do CDI, como encargo de mora.

Insistem na ilegalidade da negativa do alongamento da dívida, por parte da cooperativa da apelada, na forma do artigo 14 da Lei no 4.829/65, que culminou com ineficácia da comprovação da mora, requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Ao final, pugnam o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa; pela extinção do processo, por ausência de interesse processual, decorrente da falta de comprovação da mora; pelo reconhecimento da ilegalidade da prática do anatocismo e da capitalização mensal/diária de juros, pugnando pela incidência do encargo em periodicidade semestral; pelo afastamento da mora e de seus consectários, em decorrência das ilegalidades contratuais alegadas; pelo reconhecimento da ilegalidade da cobrança de qualquer encargo moratório superior a 1% ao ano, por força do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67 e, por fim, pela improcedência da demanda constritiva.

As contrarrazões vieram ao id. 63760110.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, não merece acolhida.

É cediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive, o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos 370 e 371 do CPC, “in verbis”:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Em outras palavras, a produção da prova pericial somente deve ser deferida, quando for necessária para a formação do convencimento do magistrado, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

No caso, o julgador entendeu pela prescindibilidade da produção de outras provas, além daquelas trazidas com a petição inicial, ante a existência de elementos suficientes para formar seu convencimento.

De fato, tratando-se, a hipótese, de ação em que se discute cláusulas contratuais, o instrumento carreado aos autos é suficiente para aferir as bases do negócio, bem como a existência de eventuais ilegalidades dos encargos avençados; circunstância que possibilita o julgamento do processo, sem a realização de perícia contábil, sem qualquer prejuízo às partes.

Nesse passo, a despeito dos argumentos apresentados pelos apelantes, o acervo provatório colacionado é suficiente para embasar a sentença combatida e autorizar o julgamento.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

Nesse sentido é a reiterada jurisprudência:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONTRATO BANCÁRIO - MATÉRIA DE FUNDO - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E TARIFAS BANCÁRIAS - PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - RECURSO DO BANCO PROVIDO.
Prescindível, na espécie, a realização de prova pericial contábil, por se tratar de matéria relativa à interpretação de cláusulas contratuais, onde há definição de limites e parâmetros para a definição do crédito
. O pedido de revisão e nulidade das cláusulas contratuais exige somente a prova documental. Desnecessária a realização de perícia contábil que deve ser reservada à hipótese de eventual liquidação de sentença.
(AI 56206/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo Resp 1061530/RS).
(Ap 40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018, Publicado no DJE 18/06/2018)

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I)
VOTO
(
MÉRITO)

Eminentes Pares:

A preliminar de ausência de interesse processual, por falta de comprovação da mora, se confunde com o mérito do recurso, razão pela qual será como ele analisada.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito Rural Cerrado
, em face dos apelantes, alicerçada na Cédula de Crédito Bancário de no B30631305-5, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), celebrada em 25/09/2013, com vencimento em 20/07/2014, conforme especificado na cláusula intitulada “Finalidade do Crédito” (id. 63758204 - Pág. 1, fls. 17/23).

Como garantia da operação, foi ofertada em alienação fiduciária os bens perseguidos nesta demanda, consistente no trator agrícola Case, Modelo MXM 135, ano 2012, e uma Plantadeira, Marca Jumil, Modelo 7080 Pd 12 linhas, ano 2004, série J81529.

Da detida análise do enredo retratado na irresignação recursal, extrai-se que os apelantes pretendem a desnaturação da Cédula de Crédito Bancário celebrada, a fim de que, ao negócio jurídico celebrado entre as partes, seja reconhecida a aplicação da legislação atinente ao crédito rural, disciplinado pelo Decreto-Lei no 167/67 e, assim, reconhecido eventual direito ao alongamento da dívida, originadora da demanda constritiva, o que afastaria a ocorrência da mora e seus consectários legais, bem como conduziria a ilegalidades de encargos contratados, porque contrariariam a legislação de regência.

Não merece prosperar a pretensão recursal.

O contrato firmado entre as partes e que alicerça esta ação de busca e apreensão é uma Cédula de Crédito Bancário, consoante se depreende do documento colacionado ao id. 63758204 (fls. 17/23), sendo, assim, regida pelo direito financeiro e bancário brasileiro, não havendo qualquer aplicação do Decreto-Lei 167/67, que dispõe sobre títulos de crédito rural.

Analisando casos semelhantes, este Tribunal assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - DECRETO-LEI 911/69 - RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO- NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA
- INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§ 2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO NÃO PROVIDO O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o Decreto-Lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. Não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza a revisão do percentual pactuado. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). Será afastada a mora somente se verificado que os encargos incidentes no período de normalidade (juros e capitalização) eram abusivos. Os encargos moratórios não servem para tal declaração, pois passam a ser cobrados somente após a sua configuração. Inexistindo elementos que descaracterizem a mora contratual e estando preenchidos os requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação deve ser julgada procedente.
(TJ-MT - APL: 00126605920088110003 49972/2011, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/12/2013, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/12/2013)

AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - NÃO APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - CONTRATOS DE NATUREZA DISTINTA - INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE - NÃO LIMITAÇÃO DE JUROS EM 12% A.A - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - DESATENDIMENTO AO REQUISITO DA RESOLUÇÃO 3575/2008 - AUSÊNCIA DE PEDIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NÃO ENQUADRAMENTO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - MORA COMPROVADA - §§ 2o E 3o E ART. 3o DO DECRETO-LEI 911/69 - RECURSO DESPROVIDO. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere o direito de julgar a lide antecipadamente quando entender que as provas constantes nos autos são suficientes. Dentre as exigências da Resolução 3575/2008 para que o devedor tivesse direito à prorrogação do débito estava o envio de pedido à instituição financeira, o que não foi realizado. Não se aplicam à cédula de crédito bancário as disposições da cédula de crédito rural, pois são contratos de natureza distinta. Conforme Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza a revisão do percentual pactuado. "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." (REsp 973827/RS). Será afastada a mora somente se verificado que os encargos incidentes no período de normalidade (juros e capitalização) eram abusivos. Os encargos moratórios não servem para tal declaração, pois passam a ser cobrados somente após a sua configuração. Inexistindo elementos que descaracterizem a mora contratual e estando preenchidos os requisitos dos §§ 2o e 3o do art. 2o e art. 3o do Decreto-Lei 911/69, a ação deve ser julgada procedente.
(TJ-MT - AGV: 00560276420168110000 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 16/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/06/2018)

Nesse contexto, também é inviável o acolhimento do pedido de prorrogação da dívida na forma da Lei no 4.829/65 e do Manual de Crédito Rural.

Assim, irrelevante à lide, em ação de busca e apreensão, qualquer discussão sobre a frustração da safra, ou mesmo da redução da capacidade de pagamento do apelante.

A ação de busca e apreensão está relacionada somente com a mora do devedor e com as hipóteses de descaracterização dela, como um possível direito de prorrogação da dívida, que, como dito, se mostra incabível ao caso, ou de possível incidência de encargos abusivos, durante o período de normalidade contratual, o que será agora analisado.

Acerca da capitalização de juros, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade do encargo,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

(...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Esse entendimento encontra-se, inclusive, sumulado pela Corte Superior:

Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Na hipótese, a capitalização diária de juros remuneratórios foi expressamente prevista na cláusula intitulada “Encargos Remuneratórios” (id. 63758204 - Pág. 2, fls. 18), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

Relativamente ao
afastamento da mora
, no julgamento do REsp. 1.061-530/RS, a Corte Superior se posicionou no sentido de que a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual é hábil a descaracterização da mora.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

(...)

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;”

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Dessume-se, pois, que a descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes
durante o período de normalidade contratual
, o que não se afigura na hipótese, uma vez que não se evidencia qualquer abusividade na cobrança da capitalização de juros.

No tocante ao pretendido reconhecimento da ilegalidade da cobrança de qualquer encargo moratório superior a 1% ao ano, por força do artigo 5o do Decreto-Lei no 167/67, como decidido anteriormente, trata-se de legislação que não se aplica ao caso, porquanto o título em questão é uma Cédula de Crédito Bancária, sujeita aos ditames da Lei no 10.931/2004.

Assim, verificada a inadimplência e ausente qualquer causa ensejadora da desconstituição em mora, que restou devidamente constituída, neste caso, não há como afastar a procedência da demanda constritiva.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020